Tribunal: STF
Processo: Rcl 92872
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Recreio dos Bandeirantes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e outra, contra decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, nos autos do Processo  0801524-75.2025.8.19.0209.
Em suas razões, a reclamante alega, em suma, a nulidade do ato reclamado, por ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.
Argumenta, para tanto, o seguinte:

“No presente caso, é evidente que a decisão judicial, proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pelas Reclamantes, está em desacordo com arts. 5°, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, ambos da CF, violando os princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, caracterizando o cerceamento de defesa.” (eDOC 1, p. 3)
“Contudo, no julgamento do referido recurso, houve evidente omissão nos fundamentos jurídicos que levaram ao seu desprovimento, uma vez que só houve negativa de provimento, mas sem qualquer fundamentação. Diante disso, foi oposto embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada, visto que esta é intrínseca a matéria posta à apreciação do Judiciário e a r. súmula de julgamento ao rejeitar os embargos de declaração manifestamente violou, mais uma vez, o direito das Reclamantes. 
(...)
Percebe-se, pois, que o Egrégio Tribunal a quo eximiu-se expressamente de cumprir sua função jurisdicional ao não apreciar a matéria ventilada no Recurso Inominado e nos Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradições apontadas e fundamentando os motivos que determinaram a conclusão indicada na decisão, haja vista que isso se constitui em direito e prerrogativa dos jurisdicionados, preceito este elevado à categoria de garantia constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) flagrantemente violada pela r. súmula de julgamento recorrida. 
Ora, percebe-se que o Egrégio Tribunal a quo se furtou de cumprir sua função jurisdicional ao não apreciar a matéria ventilada ao longo da lide e reiterada no Recurso Inominado e nos Embargos de Declaração, os quais tornaram límpida a violação ao artigo 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal.” (eDOC 1, pp. 7/9)

Requer, assim, a procedência da reclamação “para que seja anulada a decisão que negou a produção de prova pericial, além de condenar as Reclamantes baseando-se no laudo unilateral produzido pelo Reclamado”. (eDOC 1, p. 13)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, porquanto a alegação de ofensa aos postulados previstos no art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, como também aos princípios correlacionados, apontados pela parte reclamante não são dotados de tal efeito.
No ponto, reforço que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Assim, não se admite reclamação fundada exclusivamente em suposta afronta a dispositivo da Constituição Federal, sem vinculação direta à decisão desta Corte com efeito vinculante.
Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 
Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)

Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalment